Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 555637816, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 52578002 e 52579459. No ID: 56584032, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o exposto, julgo extinta a execução em face de DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS), a teor do artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. A fim de evitar tumulto processual, as renúncias apresentadas por DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e DOUGLAS CEZARIO CURY serão analisadas posteriormente. Brasília, 6 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador